Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
3. Não houve omissão quanto o termo inicial da contagem do prazo decadencial para anulação do negócio jurídico, restando claro que o prazo começou a fluir a partir da celebração do negócio. 3.1. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais e eventual aplicação do princípio da causalidade, também restou fundamentado que a ação pauliana e a ação de execução são independentes, não podendo ser excluídos os honorários advocatícios daquela em razão da inadimplência no bojo desta.
4. Não é cabível aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto não se verifica nítido propósito protelatório no recurso.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.